Tribunal: TJPA
Processo: 0811695-64.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811695-64.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DA GRACA DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que reconheceu a nulidade do vínculo precário mantido com servidora contratada temporariamente entre 2012 e 2015, condenando o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A sentença também determinou a apuração do montante em liquidação, com atualização monetária pelo INPC/IPCA-E, além de fixar honorários sucumbenciais recíprocos. O Tribunal, em juízo de retratação, reformulou o julgamento anterior à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.189 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o vínculo jurídico-administrativo temporário nulo gera direito ao recebimento de FGTS; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança desses valores; (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável ao montante devido a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária, sem a devida caracterização de excepcionalidade e com sucessivas renovações, desnatura sua natureza precária e viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, tornando o vínculo nulo.

4.

A nulidade da contratação não afasta o direito à percepção do FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, entendimento consolidado pelo STF no julgamento dos Temas 191 e 916 da Repercussão Geral.

5.

Em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo e da ausência de vínculo celetista, não se aplica o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição, mas sim o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, nos termos da tese fixada pelo STF no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189).

6.

A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 731.

7.

Considerando a iliquidez da condenação e o trabalho adicional na fase recursal, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 4º, II, e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/88 é nula, gerando ao contratado o direito ao recebimento do FGTS.

2.

O prazo prescricional para a cobrança de valores decorrentes de vínculo jurídico-administrativo declarado nulo é de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932.

3.

Os valores devidos a título de FGTS devem ser corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial – TR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em declarar prejudicado o julgamento anteriormente proferido, o qual perde sua eficácia e, uma vez devolvidos os autos à Turma Julgadora, em sede de juízo de retratação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas,
unicamente para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), confirmando a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores reconhecidos pela sentença,
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora inseridas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0811695-64.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTNHO (OAB/PA 14.686)

APELADA: MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MARTINS

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, condenando-o ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, em razão da nulidade do vínculo precário. Determinou-se que o montante devido fosse apurado em sede de liquidação de sentença. Estabeleceu-se, ainda, a atualização monetária da verba fundiária com base nos índices do INPC/IPCA-E. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustentou a inexistência de previsão legal que assegure o pagamento do FGTS a servidores contratados temporariamente, cujo vínculo seria de natureza jurídico-administrativa. Alegou, ainda, a validade da contratação, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público primário a justificar sua intervenção.

O recurso interposto pelo Município foi provido, com a consequente reforma da sentença, para reconhecer a extemporaneidade da propositura da ação, com fundamento no prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição da República de 1988, fulminando-se, por conseguinte, integralmente, a pretensão autoral.

Em sequência, a parte autora manejou recurso extraordinário, sustentando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), fixou a tese de que o prazo prescricional para cobrança do FGTS é de cinco anos.

O Município apresentou contrarrazões.

O apelo extremo foi sobrestado pela Vice-Presidência do TJPA, em razão da pendência de julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

À luz do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador de origem, para fins de eventual adequação à tese jurídica firmada no Tema 1.189.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Submeto o apelo municipal à reapreciação desta Colenda Turma, notadamente em razão da conclusão do julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (março/2012 até junho/2015), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto, e uma vez devolvidos os autos à Turma Julgadora, resta prejudicado o julgamento anteriormente proferido, o qual perde sua eficácia.

Em sede de juízo de retratação,
conheço

e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, unicamente para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), confirmando a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores reconhecidos pela sentença.

Sendo ilíquida a condenação a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora inseridas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026